Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.
2. O recorrente sustenta a existência de penhora no rosto dos autos de inventário, bem como a suficiência da constrição para garantia do crédito exequendo, requerendo o afastamento da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC e o reconhecimento do sobrestamento do feito, sem fluência da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, admitindo apenas o sobrestamento do processo, com ou sem fluência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921, III, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica quando há constrição patrimonial já deferida, ainda que incidente sobre direitos discutidos em outro processo.
5. A penhora no rosto dos autos recai sobre crédito certo e determinado, cuja expectativa de recebimento encontra respaldo em decisão judicial que homologou esboço de partilha em valor superior ao débito exequendo, evidenciando a suficiência da garantia.
6. A existência de constrição patrimonial eficaz afasta a caracterização de ausência de bens penhoráveis, tornando inaplicável a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.
7. Nessas hipóteses, admite-se apenas o sobrestamento do feito até a consolidação definitiva do crédito penhorado, nos termos do art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Afastada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, e determinado o sobrestamento da execução até a consolidação dos créditos penhorados, nos termos dos arts. 921, I, e 313, V, “a”, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A existência de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis prevista no art. 921, III, do CPC. 2. Nessa hipótese, admite-se apenas o sobrestamento do feito até a consolidação do crédito penhorado, nos termos do art. 921, I, c/c art. 313, V, ‘a’, do CPC.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 921, incisos I e III, §§ 1o e 4o, do CPC; art. 313, V, “a”, do CPC; art. 199, I, do CC; art. 206-A do CC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1719989, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023.
TJDFT, Acórdão 2005142, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1316810, 2a Turma Cível, j. 03/02/2021.
TJDFT, Acórdão 1994591, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025.